Tribunal: TJMT
Processo: 1037388-02.2021.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1037388-02.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO - CPF: 241.611.361-53 (RECORRENTE), FABIANA NOGUEIRA PEREIRA - CPF: 706.365.161-72 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (RECORRIDO), JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA - CPF: 000.036.491-64 (ADVOGADO), MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES - CPF: 001.849.741-19 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO – nº 1037388-02.2021.8.11.0001 – Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá – MT.

RECORRENTE:

CELSO FERREIRA DA CRUZ VICTORIANO.

RECORRIDO: UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO.

RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

NEGATIVA DE REEMBOLSO – PRETENSÃO DE COBERTURA DO EXAME “PET-PSMA” – NECESSIDADE COMPROVADA – NEGATIVA DE COBERTURA – ROL TAXATIVO – INAPLICABILIDADE – EXCEÇÃO À REGRA – INEXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ CONFORME ATESTADO MÉDICO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MATERIAL – OCORRÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

As reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente,
sem dúvida, geram desconforto, aflição e transtornos e, por isso, têm a extensão suficiente para configurar o dano moral.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial, encartado na demanda indenizatória proposta pela parte recorrente em desfavor da parte recorrida, na qual visava à condenação da recorrida no pagamento de indenização, a título de danos morais e materiais, decorrentes da negativa de reembolso de valores pagos por exame do qual o recorrente necessitava ser submetido.

Em suas razões recursais as partes recorrentes invocam os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Da conduta ilícita.

2.
Da existência de dano moral indenizável.

3. Do valor indenizatório a título de dano morais.

4. Dos danos materiais.

A parte recorrida apresenta suas contrarrazões, rebatendo as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Da conduta ilícita.

Acolho tal tese recursal, eis que, a negativa de cobertura de procedimento postulado pelo recorrente, com base unicamente na alegação de que não tem cobertura obrigatória, segundo o rol da ANS, é indevida.

Isto porque, restou incontroverso nos autos que o procedimento fora prescrito pelo médico especialista, tendo em vista o recorrente estar em tratamento de câncer na próstata.

Com efeito, se o médico requisitou o procedimento mais adequado para assegurar a dignidade tanto física como a psíquica do paciente, a negativa de cobertura pela operadora implica em violação de direitos constitucionalmente assegurados (vida, saúde e dignidade da pessoa humana), que se sobrepõe às Resoluções da ANS.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA CONTRATUAL DE PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DE COBERTURAS MÍNIMAS DA ANS – ESTIMULAÇÃO MAGNÉTICA TRASCRANIANA – ROL TAXATIVO – INAPLICABILIDADE – EXCEÇÃO À REGRA – INEXISTÊNCIA DE OUTRO TRATAMENTO EFICAZ CONFORME ATESTADO MÉDICO – RECUSA ILEGÍTIMA – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – CORREÇÃO MONETÁRIA MEDIDA PELO INPC – ÍNDICE MAIS FAVORÁVEL AO CONSUMIDOR – ALTERAÇÃO DE OFÍCIO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1034636-57.2021.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado em 20/10/2022, Publicado no DJE 24/10/2022).

2.
Da existência de danos morais indenizáveis.

No que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre
das reiteradas tentativas infrutíferas para solucionar a questão administrativamente, fatos que
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

3.
Do valor indenizatório a título de dano morais.

Neste ponto recursal, entendo razoável a estipulação da quantia de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, para recompor os prejuízos morais da parte recorrente, atendendo-se ao binômio da reparabilidade do dano experimentado e o efeito pedagógico a ser imposto à empresa recorrida.

4.
Dos danos materiais.

Sendo assim, tenho que, também, deve ser acolhida tal tese, a fim de determinar a restituição da importância correspondente aos valores pagos pelo procedimento não coberto pela Unimed, no importe de
R$ 4.508,00 (quatro mil e quinhentos e oito reais).

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada, condenando a parte recorrida ao pagamento de indenização, a título de danos materiais,
no valor de R$ 4.508,00 (quatro mil e quinhentos e oito reais), em favor da parte recorrente, a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação, e a título de danos morais, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a incidir correção monetária, pelo índice do “INPC”, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a partir desta decisão.

Em face do que dispõe o art.55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente ao das verbas sucumbenciais, diante do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/11/2022